Tribunal: TJMT
Processo: 0001384-76.2005.8.11.0022
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001384-76.2005.8.11.0022

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Telefonia, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), NATASHA MAIA TEIXEIRA - CPF: 689.960.631-34 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.773.590/0001-53 (APELADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA - AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ARTIGO 921, §5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Como cediço, o prazo da prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula de nº 150 do Supremo Tribunal Federal, é o mesmo aplicável à ação correspondente, que, no caso dos autos é de 05 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil.

2.
Da análise minuciosa dos autos, extrai-se que, embora, realmente, não se possa imputar qualquer desídia do exequente, ora apelante, já que, por inúmeras vezes pleiteou a realização de diligências, fato é que, desde a primeira tentativa frustrada de localização de bens da executada, ora apelada, ocorrida em 02.12.2010 (id. 171969375 – pág. 26), até a prolação da sentença recorrida em 06.12.2022 (id. 171969397 – págs. 1 a 5), já transcorreram mais de 12 (doze) anos, ultrapassando em mais de 7 (sete) anos, o prazo da prescrição intercorrente desta execução, ocorrido em 02.12.2015.

3.
Já no que diz respeito ao afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, assiste razão ao exequente, ora apelante, haja vista que, reconhecida a prescrição intercorrente, a teor do disposto no artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil, também há que ser reconhecida a ausência de ônus sucumbenciais às partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de n.º 0001384-76.2005.8.11.0022, ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PEDRA PRETA
, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, declarou extinta a execução, em conformidade com o artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do mesmo diploma processual e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id. 171969404 – págs. 1 a 16), o exequente, ora apelante, narra que, em 14.01.2009, a empresa TELEMAT BRASIL TELECOM S.A. e seu causídico, ora apelante, protocolaram minuta de cumprimento de sentença em face da executada, ora apelada, objetivando o recebimento do valor da condenação e de honorários sucumbenciais, fixados na Ação de Cobrança de n.º 0001384-76.2005.8.11.0022.

Que posteriormente a sua citação, a executada, ora apelada, manifestou-se nos autos informando que teria pactuado acordo com a exequente, pugnando pela extinção do feito.

Diz que, em 24.10.2023, ao se manifestarem, a exequente TELEMAT concordou com o pagamento efetuado, já o exequente, ora apelante, pugnou pelo prosseguimento do feito, na medida que o pagamento extrajudicial não abrangeu os seus honorários sucumbenciais, tampouco as custas, taxas e despesas processuais.

Ressalta que, a fim receber o seu crédito, peticionou, requerendo a realização de penhora online, via Bacenjud, contudo, restou infrutífera.

Após, realizou novas medidas constritivas, entretanto, não surtiram resultados.

Pondera que a prescrição intercorrente da execução ocorre quando o feito executivo permanece paralisado por mais de 05 (cinco) anos, sem nenhuma providência por parte do exequente, tornando possível a extinção com base no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não ocorreu a prescrição intercorrente, eis que não restou configurada qualquer desídia por sua parte.

Salienta que, de forma regular, realizou pedidos de medidas constritivas, demonstrando sua intenção de buscar a satisfação do seu crédito.

Afirma que não se pode confundir a dificuldade de lograr êxito nas várias tentativas de pesquisas de bens em relação à executada, ora apelada, com a ocorrência de suposta desídia do exequente, ora apelante.

Subsidiariamente, defende que, em observância ao princípio da causalidade, a condenação ao pagamento das custas processuais deve ser afastada.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas (id. 171969410 – págs. 1 a 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao declarar prescrita a pretensão do exequente, ora apelante, e, por consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o exequente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não ocorreu a prescrição intercorrente, eis que não restou configurada qualquer desídia por sua parte.

Salienta que, de forma regular, realizou pedidos de medidas constritivas, demonstrando sua intenção de buscar a satisfação do seu crédito.

Afirma que não se pode confundir a dificuldade de lograr êxito nas várias tentativas de pesquisas de bens em relação à executada, ora apelada, com a ocorrência de suposta desídia do exequente, ora apelante.

Não assiste razão ao exequente, ora apelante.

Como cediço, o prazo da prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula de n.º 150 do Supremo Tribunal Federal, é o mesmo aplicável à ação correspondente, que, no caso dos autos é de 05 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil. Vejamos:

“Súmula 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

“Art. 206. Prescreve:

(...).

§5º. Em cinco anos:

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;”

Na hipótese, da análise minuciosa dos autos, extrai-se que, embora, realmente, não se possa imputar qualquer desídia do exequente, ora apelante, já que, por inúmeras vezes pleiteou a realização de diligências, fato é que, desde a primeira tentativa frustrada de localização de bens da executada, ora apelada, ocorrida em 02.12.2010 (id. 171969375 – pág. 26), até a prolação da sentença recorrida em 06.12.2022 (id. 171969397 – págs. 1 a 5), já transcorreram mais de 12 (doze) anos, ultrapassando em mais de 7 (sete) anos, o prazo da prescrição intercorrente desta execução, ocorrido em 02.12.2015.

Acerca do entendimento de que os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

(N.U 0001322-57.2011.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Já no que diz respeito ao afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, assiste razão ao exequente, ora apelante, haja vista que, reconhecida a prescrição intercorrente, a teor do disposto no artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil, também há que ser reconhecida a ausência de ônus sucumbenciais às partes.

Nesse sentido, os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEI Nº 14.195/2021 - ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 921, §5º DO CPC - RESP 2.025.303-DF - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A redação do art. 921, §5º do CPC foi alterada pela Lei nº 14.195/2021: “Art. 921. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes” (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

“Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (STJ, REsp nº 2.025.303-DF).

(N.U 0003439-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO IAC N. 1/2018 – CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NO CASO CONCRETO – PRESCRIÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 921, §5º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Inexistindo declaração expressa de suspensão do processo executivo, com a indicação do prazo correspondente, o prazo da prescrição intercorrente deve ser contabilizado após o transcurso de um ano a partir da não localização de bens penhoráveis. Tese 1.2 do IAC n. 01/2018.

2. Declarada a prescrição intercorrente, deve o processo ser extinto sem ônus para as partes. Art. 921, §5º, parte final, CPC.

(N.U 0000007-18.1992.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando parcialmente a sentença recorrida, tão somente para, conforme o disposto no artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil, afastar a condenação do exequente DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, ora apelante, ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023